Tribunal: TJPA
Processo: 0003427-78.2019.8.14.0032
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003427-78.2019.8.14.0032

APELANTE: RUBERVAN FARIAS LOBO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, II, IV E VI, §2º-A, I E §7º, III, DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE ABSOLUTA. HABILITAÇÃO INTEMPESTIVA ASSISTENTE ACUSAÇÃO. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO À DEFESA. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO DE PROVAS. PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA NECESSIDADE DE DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO. REJEIÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS NÃO PREENCHIDAS. PLEITO ANULATÓRIO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE ACUSATÓRIA. CONDENAÇÃO RESPALDADA EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DOS INCISOS II E IV, §2º, DO ART. 121, CPB. IMPOSSIBILIDADE. DA PENA COMINADA. ALEGADO EXCESSO PUNITIVO. IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ATENUANTE CONFISSÃO. INAPLICABILIDADE. MAJORANTE DO §7º, INCISO III, DO ART. 121, DO CPB. ACRÉSCIMO NO QUANTUM MÍNIMO DE 1/3. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O ingresso da assistente de acusação posterior ao quinquídio legal, não produziu qualquer prejuízo comprovado à defesa, já que assistente não apresentou qualquer elemento de prova novo em sessão plenária de julgamento, de maneira que a defesa não se viu, com isso, surpreendida com a atuação da assistente, que se pautou no conjunto de provas já contidos nos autos.

Tanto é, que sua defesa não elabora uma única linha acerca de qualquer prejuízo, limitando-se a dizer que se viu surpreendida com a atuação da assistente de acusação em sessão plenária de julgamento.

2. O desaforamento constitui medida excepcional ao princípio geral da competência em razão do lugar, de modo que o acolhimento de tal pedido depende do preenchimento dos requisitos legais elencados no art. 427, do Código de Processo Penal. Além disso, a ação demanda rito próprio, devendo ser processado em autos apartados, diretamente nesta Instância Superior, cujo julgamento para julgamento é da Seção de Direito Penal, consoante art. 30, inciso I, alínea “g”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça. A demanda, portanto, mostra-se inviável em sede de recurso de apelação.

3. Na hipótese em testilha, não se verifica a ocorrência de qualquer das hipóteses elencadas no art. 427, do CPP, que pudesse ensejar o deferimento do pedido em questão. Com efeito, observa-se que o apelante não conseguiu demonstrar haver interesse da ordem pública ou dúvida sobre a imparcialidade do júri ou sobre a segurança pessoal do acusado. Outrossim, somente se admite a aplicação do instituto de desaforamento após o julgamento pelos jurados, se houver nulidade da decisão e o fato tiver ocorrido durante ou após a realização do julgamento.

4. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos é que pode ser invalidada, não havendo que se falar, no caso em análise, em decisão arbitrária ou dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual.

Na verdade, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada em farta prova oral construída, cujas declarações arrimam a tese acusatória, quanto à culpabilidade do recorrente.

5. A exclusão das circunstâncias qualificadoras presentes na exordial acusatória e posteriormente reconhecidas pelos jurados justifica-se, tão-somente, quando forem manifestamente improcedentes, o que não ocorre
in casu
, tendo sido acertadamente reconhecidas pelo Conselho de sentença. Na hipótese, extrai-se do arcabouço probatório que o agiu motivado por insatisfação diante das cobranças da vítima para que retornasse para casa. Não notícia, entretanto, de discussão intensa, exaltação ou revolta, suficiente a afastar a futilidade do crime. A vítima, por outro lado, se viu sem qualquer chance de defesa pela ação de seu algoz, o qual, de forma sorrateira, a surpreendeu com o ato de extrema violência.

6. Considerada a avaliação negativa de cinco vetores judiciais (culpabilidade, motivos, personalidade, circunstâncias e consequências do crime), há de ser mantida a reprimenda base determinada pelo juízo, um pouco acima do patamar médio intermediário, isto é, em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

7. Descabe o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na medida em que o réu nega a autoria do delito nas fases inquisitorial e judicial, afirmando que o disparo da arma seu deu de forma acidental, o que desnatura a natureza de confissão espontânea, posto que suas declarações não serviram para o esclarecimento da verdade real dos fatos, e, em realidade, contrapõem-se convencimento alcançado pelo Conselho de Sentença.

8. No tocante à majorante do §7º, inciso III, do art. 121, do CPB (crime cometido na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima), deve ser mantido o acréscimo da reprimenda na 1/2 (metade), pois como bem destacou o juízo, a tenta idade do infante, bem como as consequência concretas do ocorrido à criança, que passou a apresentar evidente abalo psicológico, segundo amplamente referendado pela prova testemunhal, justificam a opção do parâmetro mais gravoso no caso em comento.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de julho e finalizada ao primeiro dia do mês de agosto de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

RUBERVAN FARIAS LOBO
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Colendo Tribunal do Júri da Comarca de Monte Alegre/PA (ID 5695463), que o condenou, como incurso no tipo penal contido no art. 121, §2º, incisos II, IV e VI, §2º-A, inciso I e §7º, inciso III, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 33 (trinta e três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 5695453) que no dia 05 de julho de 2019, durante a madrugada, na residência da vítima, localizada no Bairro Pajuçara, no Município de Monte Alegre/PA, o recorrente, por motivo fútil e sem conferir qualquer chance de defesa à vítima, no contexto de violência doméstica e familiar, utilizando-se de uma arma de fogo (revólver), efetuou disparo contra a vítima Isabela Henrique Gama Rebouças Lobo, sua esposa, a qual evoluiu a óbito no mesmo instante.

Descreve a inicial que a vítima encontrava-se em sua residência, onde também residia o recorrente, o qual, porém estaria se divertindo fora de casa. Que, devido ao avanço da hora e por estar sozinha com o filho de apenas 02 (dois) anos de idade, a ofendida passou a ligar e mandar mensagem para que o réu voltasse para casa. Que, irritado em face das cobranças da vítima, o apelante foi para casa por volta das 04h00min, e desceu do carro já com a arma de fogo engatilhada. Que, a vítima abriu a porta com o filho no colo, momento em que o réu pegou a criança e atirou na cabeça de sua esposa, na parte frontal, o que a fez cair ao chão e ir a óbito instantaneamente.

Acrescenta a peça incoativa que o réu, ato contínuo, ainda mexeu no corpo da vítima para se certificar de que ela estivesse realmente morta. Após, andou pela casa e, ainda portando a arma de fogo, pegou seu filho e foi até a casa de seu sogro Raimundo Henriques Rebouças, momento em que passou a gritar
“Henrique, Henrique!!”.
Ao ser atendido pelo pai da vítima, o recorrente gritou “
Eu matei a Isabela Eu dei um tiro na Isabela!”.
Que, desesperado, o Senhor Raimundo Henriques pegou seu neto do colo do apelante, ao mesmo tempo em que arrancou a arma da sua mão. Que Elizângela, irmã da vítima, que ali também residia, correu para a casa de sua irmão, que fica na mesma rua da casa de seu pai, e ao chegar se deparou com a ofendida jogada no chão, em decúbito dorsal, com as pernas voltadas para a porta e trajando apenas calcinha, com uma fralda enrolada no pescoço.

Afirma que o réu se dirigiu ao 18º Batalhão da Polícia Militar e confessou ter matado sua esposa, oportunidade na qual foi preso em flagrante delito.

Em
razões recursais
(ID 5695464), suscita a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade processual absoluta, em virtude da intempestividade da habilitação do assistente de acusação, exercida além do prazo de 05 (cinco) dias assinalado pelo art. 430 da Lei Adjetiva Penal. Argumenta que
“permitir a habilitação-surpresa do assistente de acusação para atuar em Sessão Plenária permitiu que a defesa fosse surpreendida sem tempo de reação ou preparação, implicando em malferimento à ampla defesa.”

Ainda em sede preliminar, argui a defesa a nulidade absoluta do julgamento proferido diante da necessidade de desaforamento do julgado, haja vista o comprometimento da imparcialidade dos jurados, considerando que a família da vítima promoveu divulgações maciças nas redes sociais locais, bem como deflagraram mobilizações com a finalidade de instigar a condenação do apelante.

No que pertine ao mérito, pugna pela desconstituição do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, uma vez que manifestamente contrário à prova dos autos, diante da inexistência de provas de que o réu tenha efetuado disparo contra a vítima voluntariamente. Argumenta a defesa ter restado evidenciado que o apelante, ao tentar sair de casa, foi impedido pela vítima, fato que ensejou o disparo acidental da arma que portava, o que caracteriza homicídio culposo.

Roga, outrossim, pelo afastamento das qualificadoras do motivo fútil, da utilização de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima e do feminicídio, porque que dissociadas do arcabouço probatório e porque formuladas em quesito genérico.

No tocante à reprimenda irrogada, clama pela condução da pena primária ao importe mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59 do CPPB; pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; bem como, pela majoração no
quantum
mínimo de 1/3 (um terço) em razão da causa de aumento de pena atinente ao inciso III, §7º, do art. 121, do CPB (crime cometido na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima), pois estipulada pelo Juízo no patamar máximo, ou seja, na 1⁄2 (metade), sem qualquer fundamentação plausível.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 5695515), o digno representante do
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, a fim de que seja mantida a decisão impugnada em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, o Douto
Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva,
opina pelo
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
do recurso interposto, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

É o relatório.

À Douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

1. PRELIMINARES:

1.1. Nulidade absoluta. Habilitação intempestiva assistente acusação:

Suscita a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade processual absoluta, em virtude da intempestividade da habilitação do assistente de acusação, exercida além do prazo de 05 (cinco) dias assinalado pelo art. 430 da Lei Adjetiva Penal. Argumenta que
“permitir a habilitação-surpresa do assistente de acusação para atuar em Sessão Plenária permitiu que a defesa fosse surpreendida sem tempo de reação ou preparação, implicando em malferimento à ampla defesa.”

Sem razão, entretanto.

Com efeito, a assistente de acusação Elizângela Gama Rebouças habilitou-se no autos, por intermédio de sua procuradora, no dia 03/11/2020, consoante Petição de ID 5695462, pág. 09, ou seja, 03 (três) dias antes da realização do julgamento pelo Colendo Tribunal Popular, realizado em 06/11/2020.

Observa-se, entretanto, que a assistente de acusação não produziu qualquer elemento de prova novo em sessão plenária de julgamento, de maneira que a defesa não se viu, com isso, surpreendida com a atuação da assistente, que se pautou no conjunto de provas já contidos nos autos.

De tal maneira, não restou sequer minimamente demonstrado eventual prejuízo concreto ao recorrente. Tanto é, que sua defesa não elabora uma única linha acerca de qualquer prejuízo, limitando-se a dizer que se viu surpreendida com a atuação da assistente de acusação em sessão plenária de julgamento.

Como cediço, em termos de nulidade processual, vige em nosso ordenamento jurídico o princípio
pas de nulitté sans grief
, em que, inexistindo prejuízo, não se declara a nulidade. É o que estatui o art. 563 do CPP.

“Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

Ora, o processo não é um fim em si mesmo, porém, um mero instrumento para a consecução de um objetivo maior, qual seja, uma correta prestação jurisdicional. Assim, o princípio da instrumentalidade do processo exige a demonstração de prejuízo efetivo pela parte, sem o que não se declara a nulidade processual, porquanto impossível o seu reconhecimento por mera presunção.

Desta forma, não tendo a defesa apontado a ocorrência efetiva de qualquer dano ao acusado, inviável a pretendida declaração de nulidade.

Assim,
rejeito a preliminar
suscitada.

1.2. Do desaforamento do julgamento:

Ainda em sede preliminar, argui a defesa a nulidade absoluta do julgamento proferido diante da necessidade de desaforamento do julgado, haja vista o comprometimento da imparcialidade dos jurados, considerando que a família da vítima promoveu divulgações maciças nas redes sociais locais, bem como deflagraram mobilizações com a finalidade de instigar a condenação do apelante.

Inobstante, tal pleito, nesta etapa processual, não merece prosperar.

Oportuno salientar que o desaforamento constitui medida excepcional ao princípio geral da competência em razão do lugar, de modo que o acolhimento de tal pedido depende do preenchimento dos requisitos legais elencados no art. 427, do Código de Processo Penal. Além disso, a ação demanda rito próprio, devendo ser processado em autos apartados, diretamente nesta Instância Superior, cujo julgamento para julgamento é da Seção de Direito Penal, consoante art. 30, inciso I, alínea “g”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça. A demanda, portanto, mostra-se inviável em sede de recurso de apelação.

Na hipótese em testilha, não se verifica a ocorrência de qualquer das hipóteses elencadas no art. 427, do CPP, que pudesse ensejar o deferimento do pedido em questão. Com efeito, observa-se que o apelante não conseguiu demonstrar haver interesse da ordem pública ou dúvida sobre a imparcialidade do júri ou sobre a segurança pessoal do acusado.

Outrossim, somente se admite a aplicação do instituto de desaforamento após o julgamento pelos jurados, se houver nulidade da decisão e o fato tiver ocorrido durante ou após a realização do julgamento. É o que preceitua o art. 427, § 4º do Código de Processo Penal, assim redigido:

“4.º Na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nesta última hipótese, quanto à fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado.”

No caso, entretanto, a defesa do apelante se limita a postular o deslocamento do julgamento, alegando a comoção social na Comarca, sem sequer demonstrar os elementos concretos para tal.

Demais disso, ao meu entendimento, a comoção e discussão pública sobre o caso, por si só, não macula a parcialidade dos jurados, sendo necessária a demonstração de que esses teriam sido efetivamente direcionados para tomar parte no julgamento, o que não ocorreu.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de desaforamento do julgamento suscitada.

Inexistindo demais preliminares e, não vislumbrando nulidades ou irregularidades a serem sanadas de ofício por este Relatora, passo ao julgamento do mérito recursal.

2. MÉRITO:

2.1. Da aventada decisão contrária às provas dos autos:

No que pertine ao mérito, pugna a defesa pela desconstituição do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, uma vez que manifestamente contrário à prova dos autos, diante da inexistência de provas de que o réu tenha efetuado disparo contra a vítima voluntariamente. Argumenta a defesa ter restado evidenciado que o apelante, ao tentar sair de casa, foi impedido pela vítima, fato que ensejou o disparo acidental da arma que portava, o que caracteriza homicídio culposo.

Registre-se, antes de tudo, que, nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, como na hipótese em voga, a decisão deste é soberana, de forma que ao Tribunal revisor cabe, sob a alegação de decisão manifestamente contrária a prova dos autos, promover apenas a anulação da decisão e determinar a realização de um novo julgamento, se não houver prova nos autos a amparar a conclusão dos jurados.

Analisando-se todo o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que não merece acolhida o inconformismo do apelante, pois distancia-se sobremaneira do que foi carreado aos autos, constituindo-se como irreparável a soberana decisão do Conselho de Sentença, por estar a mesma baseada nas provas testemunhais e materiais constantes dos autos, restando perfeitamente comprovadas a autoria e materialidade do delito.

A
materialidade
do crime, tendo como vítima
Isabela

Gama Rebouças
, encontra-se demonstrada por meio do Laudo de Exame Cadavérico (ID 5695449, pág. 11-13), que aponta como cauda da morte
“ferimento penetrante no crânio por arma de fogo”
; do Auto de Apresentação e Apreensão (ID 5695449, pág. 21, que atesta a apreensão de 01 (um) arma de fogo, tipo revólver, com 03 (três) munições calibre 38 intactas, e 01 (uma) cápsula de metal, calibre 38, deflagrado; das fotografias da cena do crime com vítima, à ID 5695451, pág.01-22; e, pelo Laudo de Perícia de Balística (ID 5695453, pág. 10-11), que conclui pela existência de vestígios de que a arma periciada efetuou disparos anteriores.

No que concerne à
autoria delitiva
, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada em vastos e seguros elementos de prova, senão vejamos:

Perante o Corpo de Jurados foi ouvida a testemunha compromissada
Reinaldo Souza da Silva,
o qual assevera que no dia do ocorrido estava dormindo e acordou com o barulho réu na grade, como se ele estivesse batendo com um ferro. Que são três casas emendadas e possuem o mesmo ferro, tipo metalon quadrado. Que o portão é de correr. Que por volta de 4h30min da manhã escutou o barulho muito forte e pulou da cama, foi até a porta de sua casa e viu que era na casa do seu vizinho, do pai da vítima, seu Henrique. Que ficou esperando na porta de sua casa. Que viu que ligaram a luz da casa de seu Henrique, do pátio, e viu quando seu Henrique se deparou com o réu com uma criança no colo e arma na outra mão. Que a criança era o filho do réu com a vítima. Que não viu a arma naquele momento. Que os familiares da vítima se desesperaram. Que acredita que o barulho de ferro seria o réu passando a arma na grade. Que o réu falou que tinha atirado na filha de seu Henrique. Que seu Henrique lutou com o réu e retirou a arma dele. Que seu Henrique entregou a arma para Júnior, outro genro de Henrique, que foi para dentro da casa. Que trocou sua roupa. Que a irmã da vítima, Elizângela, foi em sua direção gritando, pedindo socorro, dizendo que o réu havia matado sua irmã, pedindo para que não deixasse ele fugir. Que foi até a casa da vítima, que fica mesma rua, uns três ou quatro portes depois, e viu o réu pegar o carro dele e sair. Que voltou até sua casa, pegou seu carro e saiu na companhia da irmã da vítima e de uma terceira pessoa em perseguição ao réu. Que seguiram a poeira das ruas e quando dobraram na Auto Peças da Moça viram o réu voltando, na rua da Assembleia de Deus, que começaram a persegui-lo pelas ruas. Que o réu parou no quartel e se entregou. Que quando seu Henrique tomou a arma, ouviu o réu chorando, dizendo que tinha matado a vítima, e pedia para que atirasse nele. Que só viu a arma quando foi ver o corpo da vítima. Que o réu não entregou a arma, seu Henrique teve que tomá-la. Que não viu seu Henrique tirar a arma ou bebê do réu, apenas o viu o momento que Seu Henrique entregou para Júnior. Que ouviu o réu dizer que atirou na filha de Henrique. Que o réu estava nervoso. Que só conhecia a vítima, mas não o réu. Não tem conhecimento de como era o relacionamento entre eles. Que os carros estavam muito “chutados” um atrás do outro, por isso diz que ele percebeu que estava sendo perseguido. Que alertou ao Sargento Gama que o réu teria acabado de matar a esposa dele. Que não tomou conhecimento sobre a motivação do fato. Que ao voltar do quartel foi até a casa da vítima e viu o corpo dela na porta da rua da casa, com os pés em direção à rua e a cabeça para dentro da casa. Que a vítima estava só de calcinha, com uma fralda de criança no pescoço. Que Caio foi o vizinho que saiu em sua companhia em perseguição ao réu. Que Caio é o vizinho outro lado da casa de seu Henrique. Que nunca presenciou desavença entre a vítima e o réu. Que não viu o réu entregar a criança ou a arma, apenas ouviu seu Henrique dizer para Júnior levar a arma para dentro da casa. Que era o motorista do carro que saiu atrás do réu e no seu entender estavam em perseguição, pois os carros estavam muito “chutados” um atrás do outro, a ponto de provocar um acidente. Que não ouviu dizer que o réu estava bebendo e não ouviu dizer sobre a motivação do crime. Que não sabe se alguém viu o crime.

Em sua narrativa, a testemunha compromissada
Elson José Rebelo Gama Filho
, bem enfatiza que estava de serviço na noite do ocorrido e pela madrugada, não recorda a hora, recebeu, através do funcional, uma ligação de uma senhora, muito nervosa, relatando que seu genro havia acabado de matar a sua filha. Que, após, houve várias ligações relatando o mesmo fato. Que foram acionadas todas as viaturas que estavam de serviço para irem verificar a situação. Que permaneceu no batalhão e todos se posicionaram para atender qualquer pedido de reforço. Que quando a guarnição chegou ao local do crime, já disseram quem teria sido o autor. Que tempo depois o réu chegou no quartel. Que os policiais encontravam-se no portão que fica bem próximo à rua e perceberam dois carros fazendo a curva na rotatória em alta velocidade, em direção ao batalhão. Que o réu foi abordado ainda na via. Que, nesse momento, o carona do segundo carro, disse que o réu havia matado a esposa dele. Que as pessoas disseram que estavam perseguindo o réu, para ver onde ele iria. Que o réu não esboçou reação. Que o réu relatou de maneira normal que matou a esposa dele. Que não estava emocionado. Que o réu relatou que esteve mais cedo na praça com a vítima, encontraram com amigos, que foram para casa e o réu retornou para a praça. Que o réu disse que a vítima ficou ligando para que ele retornasse para casa. Que quando chegou em casa o réu discutiu com a vítima e aconteceu o fato. Que segundo relatado pelo réu, a arma estava embaixo do tapete do carro, que retornou ao carro e encontrou a vítima. Confirma que o réu disse que pegou a arma para intimidar a vítima. Não recorda se o réu disse que a arma disparou por acidente. Que o réu disse que a vítima queria que ele retornasse para casa, que a vítima ligou ou mandou mensagens para que ele voltasse para casa. Que o réu disse que queria ficar com os amigos na praça. Que o réu mencionou que tinha bebido. Que não dava para perceber que ele estava embriagado. Que ele falava e andava bem. Não tem conhecimento sobre a vida pregressa do réu. Que confirma seu depoimento na Delegacia. Que confirma que o investigador Afonso lhe relatou que o réu teria agredido a vítima antes de matá-la, pois havia manchas de sangue em outros locais da casa. Que o réu lhe falou que havia bebido. Que o réu disse que a discussão iniciou pelo fato de a vítima estar cobrando que ele voltasse para a casa.

A testemunha
Raimundo Henriques Rebouças
, por seu turno, explana que no dia do corrido estava na sua casa dormindo e acordou com o barulho de alguém batendo no portão. Que era barulho de ferro batendo no portão. Que o portão é vazado acima de 1m e meio. Que se levantou, acendeu a luz, puxou a cortina e viu que era o réu batendo na porta com o seu neto no colo e a arma na outra mão. Que o réu estava com a mesma roupa que estava na praça. Que tinha visto o réu mais cedo na praça, com a esposa e com seu neto. Que o réu quando chegou na sua casa estava normal, não aparentava estar embriagado. Que perguntou por sua filha e o réu disse que a havia matado com um tiro na cabeça. Que o réu não falou gritando. Que o réu não parecia estar em choque ou fora de si. Que ele aparentava frieza. Que pegou o seu neto com uma mão e com a outra a arma que estava com o réu. Que a criança estava muito assustada. Que o réu queria só lhe entregar a criança, e o puxou, arrastando-o para dentro de casa. Dentro da casa foi que retirou a arma dele. Que o réu não resistiu para entregar a criança, mas resistiu entregar-lhe a arma. Que foi nessa hora que o réu pediu para que o matasse. Que entregou a criança para sua esposa. Que entregou a arma para Isaias. Que as casas são divididas por muros altos. Que após retirar a arma, o réu se sentou no chão. Que o réu fechou a mão para não entregar a arma. Que só conseguiu desarmar o réu após sua esposa pegar a criança. Que o réu falou três vezes:
“me mate, eu mereço morrer, pode me matar!”
(textuais). Que na oportunidade o réu não mencionou disparo acidental de arma. Que a criança estava com sangue na sua roupa. Que não era respingo. Não foi até a casa da vítima. Que soube que a vítima estava na porta de entrada da sala. Que não foi ver o corpo. Que não tinha boas referências acerca da índole do réu no início do namoro com sua filha. Que era problemático, fumava, fazia uso de bebida alcóolica, gostava de
“farra”.
Que sua filha se afastou da família por mais de três anos. Que ela não ia até sua casa. Que quando a via era na rua. Que sua filha estava abatida e mais magra. Que nunca presenciou ato de agressão. Que a vítima se reaproximou da família quando engravidou. Que sempre ajudava a vítima financeiramente. Que após o fato, em conversa com o vaqueiro chamado Rizo, soube que o réu era muito perigoso. Que a mulher do vaqueiro disse que em certa ocasião, o réu correu atrás da vítima com um facão ao reder da casa. Que soube disso após o falecimento da vítima. Que a criança ainda faz brincadeiras de
“pow, pow, pow!”
(textuais). Que antes do acontecido ele não brincava dessa maneira. Que Andressa, babá do filho de Elizângela, lhe revelou que a criança perguntou na noite do ocorrido pela mãe e ela disse que ela teria ido para o céu, que a criança então disse que
“não, pai matou mamãe, pow!”
(textuais). Que o Policial Afonso lhe disse que o crime foi a queima-roupa. Que não viu como o réu saiu de sua casa. Que a casa da vítima fica a uns 100m de distância da sua. Que a criança passou a apresentar comportamento diferente. Que faz brincadeira de arma. Que certa vez ele encostou o dedinho na cabeça de Elizângela e fez
“pow!”.
Que quando foi velar o corpo de sua filha, não viu lesões nas mãos, apenas queimadura no rosto. Que o réu era intimidador e a vítima se fechava quando ia se expressar na frente do réu. Que o bebê só dormia colo da mãe. Que crê que o bebê estava no colo dela. Que não presenciou ato de agressão anterior entre o réu e sua filha. Que tinha uma relação normal com o réu. Que sabia que o réu possuía a arma, mas nunca o viu utilizando. Que nunca guardou a arma do réu. Que o réu tratava bem sua família. Que o réu estava normal e não aparentava estar embriagado. Que o réu não chorava na hora que chegou com a criança. Que o réu não lhe entregou a criança ou a arma, pois teve que tirar dele. Que foi a testemunha quem recebeu o réu no portão, que ele não chorava, estava normal. Que perguntou
“cadê minha preta?”
(textuais) e o réu respondeu que tinha matado Isabela e tinha atirado na cabeça dela. Que depois que tirou a arma do réu ele ficou sentado do lado do carro e não sabe o que ele fez depois. Que não confirma que o réu lhe entregou a arma. Que tirou a arma no réu dentro de casa. Que não viu se Caio estava presente no local. Que o réu lhe pediu para que tirasse a vida dele. Que confirma que seu neto dormia em uma cama colada à cama do casal. Que a mãe fazia a criança dormir no peito e depois a colocava na cama. Que passou a criar o seu neto. Que a criança nunca falou nada sobre o ocorrido, que ele falou para a babá, que lhe contou. Que suas filhas nunca lhe relataram casos de agressão por parte do réu. Que o réu não lhe ameaçou e tomou a arma dele. Que não tinha resíduos de pólvora na mão de sua filha, mas não sabe se foi feita perícia.

A informante
Elizângela Gama Rebouças,
perante o Conselho de Sentença assevera que na noite do ocorrido seria realizado um evento na praça da cidade. Por volta das seis horas da tarde chegou na casa da sua irmã. O réu e a vítima estavam lá. Que convidou sua irmã para ir à praça. Que sua irmã disse que não, pois o marido não gostava desse tipo de evento. Por volta das oito e meia saiu da casa da vítima. Que chegou na praça por volta das nove e meia ou nove e quarenta e cinco. Que sentou na mesa, e de repente sua irmã chegou, na companhia do acusado e do filho. Que o réu estava com comportamento estranho. Que o réu saiu três vezes para ir ao banheiro. Que da última vez ele demorou bastante. Que foi embora para sua casa e a vítima ficou, pois o réu ainda não tinha retornado. Que procurou pelo réu, mas não o encontrou no local. Que a vítima não expressava raiva ou estresse. Que não viu o carro do réu estacionado no local onde a vítima tinha lhe indicado. Que acredita que a vítima voltou para casa por volta de meia noite, pois ela havia postado uma foto e lhe mandou um vídeo nesse horário. Que foi dormir. Por volta de quatro e meia da manhã escutou um barulho como se fosse de ferro batendo em ferro. Que o portão é grande e a parte de cima é vazada, com barras de ferro. Que o réu gritava. Que seu marido olhou pela janela e viu o réu e a criança. Que ficou no quarto com seu filho. Que seu marido Júnior foi ver o que estava acontecendo e retornou, alguns minutos depois, balançado a cabeça dizendo que algo havia acontecido com a Isabela. Que saiu correndo e foi para o pátio. Que viu o réu dentro do pátio, com o seu pai segurando a mão do acusado, que estava com uma arma, e com sua mãe tentando pegar a criança. Que o réu gritava muito dizendo que havia matado Isabela, que ela estava morta e que era para chamar a polícia pois ele iria ser preso. Que o réu chorava bastante. Que seu pai segurou firmemente a mão do réu, dizendo para ele soltar a arma. Que saiu do local. Que a criança já estava no colo da sua mãe. Que não viu o momento da chegada do réu na sua casa. Que o réu em nenhum momento mencionou ter acontecido um acidente. Que correu para a casa da vítima. Quando chegou, já dava sarjeta avistou o corpo da vítima no chão. Que a casa ainda não tinha portão. Que o carro do réu estava na garagem. Que o corpo da vítima estava para dentro da casa, de peito para cima, com uma poça de sangue ao redor. Que sua irmã já estava morta. Que começou a gritar e os vizinhos começaram a sair. Que antes não havia vizinhos no local. Que logo após o réu chegou correndo, pegou o carro e foi embora em alta velocidade. Que retornou para casa de seus pais e gritou para Reinaldo não deixar o réu fugir. Que Reinaldo tirou o carro da garagem e saiu atrás do réu, na companhia de Caio. Que o irmão do réu pegou o celular e joias da vítima, além de documentos. Que a mãe da vítima exigiu que lhe devolvessem tais objetos. Que no celular da vítima havia registros de ligação dela para o réu e mensagens de “
sms
”. Que no “
whatsapp
” do celular da vítima havia sinais de que alguém teria tentado desinstalar tal aplicativo. Que restaurou o aplicativo. Que conhecidos comentaram que o réu teria ido a um barzinho da cidade e a um posto. Que as pessoas relataram que o réu estava brincando com a arma por lá. Que descobriu que no celular da vítima havia um aplicativo espião. Tem uma áudio de uma ligação que ela fez para o acusado e ele atendeu, mas ela ainda estaria na praça. Que o réu levou a vítima para casa. Que foi a babá de seu filho que lhe relatou isso, pois ela também estava na praça. Que boatos diziam que a irmã do réu afirmou que ele teria visto mensagens trocadas pela vítima com outra pessoa e que não era para ele ter matado a vítima, mas sim a outra pessoa. Que não foi aventada por ninguém a hipótese de que o crime teria se dado de forma acidental, nem pela irmã do réu. Que havia queimadura no rosto de sua irmã. Que um policial lhe relatou que seria por conta da pólvora e que o tiro teria se dado a um palmo de distância. Que antes sua irmã era uma moça viçosa, bonita. Que quando ela começou a se envolver com o réu mudou, ficou bastante magra, não frequentava mais a praça. Que a vítima se afastou da família. Que havia um domínio psicológico do réu sobre a vítima. Que seu pai não aprovou o relacionamento no início. Que havia notícia de o réu ser pessoa temida, violenta, que intimidava as pessoas. Que a esposa do caseiro, que tomava conta da chácara, foi até sua casa e relatou à sua família que, em uma noite de terror, o réu passou a noite toda correndo ao redor da casa atrás da vítima com uma faca. Que ninguém teria dormindo nessa noite. Que a família do réu sempre soube dessas agressões efetuadas pelo réu, mas nunca relatou à família da vítima. Que só vieram saber de tais fatos após a morte da vítima. Que quando viu a criança, ela não chorava, que ela estava em choque, com os olhos arregalados, muito assustado e esperto. Que pelo relato de Andressa, a criança perguntou a ela pela mãe e ela disse que a vítima estaria viajando. Que a criança disse que não, que a mãe estava morta e que o pai teria feito
“pow”
nela. Que ao trocar a roupa de seu sobrinho ele começou a gritar
“não joga ela no chão, não joga ela no chão”.
Que ele perguntou
“homem, briga, homem bate, joga no chão e faz ‘pow’?”
Que a criança fala
“nenê no colo do papai, caiu no chão e fez ‘pow’ nela”.
Que a criança faz gestos de uso de arma. Que a criança sempre pergunta pela mãe, mas nunca pergunta pelo pai. Que a psicóloga teria dito que a criança teria bloqueado a memória do pai, como defesa, em decorrência do trauma sofrido. Que a criança ainda mamava, por isso a vítima costumava dormir sem blusa. Que a vítima normalmente falava alto. Que não observou queimadura na mão da vítima quando o corpo estava sendo velado. Que a vítima tinha unhas bem finas e que se tivesse tido luta corporal o réu teria apresentado arranhões pelo corpo. Que notava que o réu exercia poder sobre a vítima. Que ela inclusive apagava todos os áudios que mandava para mãe. Que no início da relação da vítima com o réu, a relação do casal com a família não era normal. Que eles moravam em Santarém. Que depois que a criança nasceu, ela se aproximou mais. Que pai do réu trabalhava com gado. Que o réu algumas vezes tomava conta desses negócios para o pai. Que o réu sempre lhe tratou normalmente.

O acusado
Rubervan Farias Lobo
, ao ser interrogado em sessão plenária de julgamento, nega que o fato tenha ocorrido na forma descrita na denúncia.

Que convivia com a vítima há mais de 04 anos. Que no dia do ocorrido, por volta das 23h, estava na praça com sua família, foi ao banheiro e retornou. Que após, foi novamente ao banheiro e encontrou com os nacionais Biraci e Alano, o quais teriam dito que gostariam de conversar com o recorrente. Que retornou, avisou sua esposa, e foi conversar com tais pessoas, os quais estavam sentados em outra mesa ao lado de uma autoescola. Que os nacionais lhe fizeram uma proposta, para compra de uma chácara e gado. Que conversaram e a hora foi passando. Que demorou e sua esposa lhe ligou, por volta de meia noite. Que disse para ela onde estava. Que ela foi até ele, se encontraram, e pegaram o carro e foram para casa. Que a vítima teria visto uma pessoa na praça e ficou com ciúmes, e passou a cobrar o recorrente. Que ao chegarem em casa, disse à vítima que iria retornar à praça para acertar com as pessoas com quem havia conversa, o horário. Que demorou na praça por volta de trinta a quarenta minutos, e retornou para casa. Que já tinha passado de meia noite. Que a vítima já tinha feito a criança dormir e passou a cobrar do réu sobre a pessoa que ela teria visto na praça. Que para não brigarem disse que iria dormir fora, pegou o veículo e saiu e ficou em uma rua próximo a um hotel. Que ficou no carro e colocou o celular no silencioso e adormeceu. Que viu as mensagens e as ligações e retornou para a casa. Que colocou o carro na garagem, entrou e foi arrumar algumas coisas, inclusive pegou a arma que ficava em embaixo da cama, que levava para colônia. Que a vítima acordou passou a acusar o réu de estar mentido. Que pegou suas coisas e foi em direção à porta e ao sair a vítima puxou suas coisas, momento em que a arma, que estava e suas mãos, disparou. Que pegou seu filho e foi pedir ajuda. Que estava com a arma em punho e a vítima puxou sua mão, que se assustou e arma disparou. Que seu filho estava dormindo no momento. Que o disparo foi acidental. Que a vítima faleceu no mesmo momento. Que foi até a casa do pai da vítima e o chamou muito. Que o pai da vítima saiu da casa e disse o que tinha acontecido, que teria atirado em Isabela. Que entregou a criança a seu sogro e ele a entregou para a esposa dele, logo em seguida, entregou a arma a seu sogro. Que disse que iria se entregar.

Após análise acurada dos autos, evidencia-se que a decisão do Tribunal Popular não se mostrou divorciada do apurado, a ponto de ser alvo de reavaliação por esta instância
ad quem.
Na verdade, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada em farta prova oral construída, cujas declarações arrimam a tese acusatória, quanto à culpabilidade do recorrente.

A documentação acostadas aos autos, somadas à prova oral construída, não permitem a conclusão, de nenhum modo, de que a decisão do Conselho de Sentença tenha se dado em contrariedade aos elementos de convicção ínsitos ao processo. O réu reconhece que estava com arma em punho no momento que saía da residência do casal, afirmando, no entanto, que o disparo teria se dado de forma acidental ao ser surpreendido pela atitude da vítima de puxar sua mão.

O desfecho abarcado pelo corpo de jurados, de que o réu agiu com
animus necandi
, ao agir, deliberadamente, efetuando disparo contra vítima, encontra amparo em diversas circunstâncias bem representadas nos autos, como o fato de sair de casa com arma em punho; evidências de que a criança assistiu ao ocorrido, de acordo com os relatos feitos pelo infante à babá; o contexto em que o réu chegou à casa de seu sogro, afirmando que teria matado Isabela, sem, em momento algum, e sequer quando preso em flagrante, ter mencionado a tese de o disparo ter ocorrido de forma acidental; e, pelas condições de sua fuga, ao ter se entregado após perseguição.

Há, portanto, lastro probatório suficiente à tese de homicídio praticado pelo apelante. As duas versões do crime, apresentadas pela defesa e pela acusação, foram submetidas ao julgamento pelo Júri Popular, tendo este acolhido a solução que pareça mais adequada, ainda que esta não possa ser entendida como a melhor ou mais justa decisão para a defesa.

Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos é que pode ser invalidada, não havendo que se falar, no caso em análise, em decisão arbitrária ou dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual.

Portanto, não há guarida para o argumento do apelante de que o Conselho de Sentença decidiu em desacordo com as provas dos autos, já que o
decisum
foi proferido dentro da íntima convicção ínsita ao julgador popular, porém com lastro nas provas técnicas e testemunhais dos autos constantes, como visto acima, não havendo que se falar em anulação da decisão, sob pena de grave afronta ao preceito constitucional da soberania dos veredictos (Art. 5º, Inciso XXXVIII, a CF/88).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CASSAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE VERSÕES CONFLITANTES. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados.

2. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas, como ocorrera na espécie"
(AgRg no HC 506.975/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 27/06/2019).

3. Recurso especial provido para restabelecer a sentença absolutória do Tribunal Popular.

(STJ, REsp 1829600/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 07/02/2020) (grifei)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 381, III, DO CPP NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Inexiste contrariedade ao art. 381, III do Código de Processo Penal, já que o Tribunal de origem, ao enfrentar o argumento da defesa, concluiu que o Tribunal do Júri acolheu uma das versões apresentadas em plenário e que essa versão encontra respaldo nas provas produzidas, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
2. (...)

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp 1426706/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019) (grifei)

Pende destacar que, a convicção dos jurados pode ser lastreada em qualquer fase do processo, inclusive na instrução e na prova administrativa. Justamente por se tratar de crime doloso contra a vida, julgado pelo Júri Popular, cuja decisão, por emanar de Juízos leigos, não se exige fundamentação, legitimando-se a mesma no princípio do livre convencimento, alicerçado no exame do conjunto das provas,
não importando de onde foram colhidas.

No caso de processo vinculado ao rito do Tribunal do Júri, as provas são dirigidas a juízes leigos, os quais julgam através de suas consciências, de acordo com suas íntimas convicções, diante do que lhes foi dado a conhecer (acesso ao conteúdo completo dos autos) e exaustivamente debatido no plenário do Júri, repita-se,
sem necessidade de fundamentar suas decisões.
Têm eles uma liberdade maior do que o magistrado togado na valoração probatória. À evidência, a decisão deverá estar amparada pela prova dos autos, não importa onde colhida.

De todo
improcedente, portanto, o pleito anulatório,
sob a tese de

decisão contrária às provas dos autos, no que tange à condenação do apelante em tela.

2.2. Da pretendida exclusão das qualificadoras dos incisos II e IV, §2º, do art. 121, Código Penal Brasileiro:

Roga a defesa pelo afastamento das qualificadoras do motivo fútil, da utilização de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima e do feminicídio, porque que dissociadas do arcabouço probatório e porque formuladas em quesito genérico.

Improcedente, entretanto.

Sabe-se que a exclusão das circunstâncias qualificadoras presentes na exordial acusatória e posteriormente reconhecidas pelos jurados justifica-se, tão-somente, quando forem manifestamente improcedentes, o que não ocorre
in casu
, tendo sido acertadamente reconhecidas pelo Conselho de sentença.

Tem-se que o motivo fútil é aquele altamente e claramente desproporcional ao resultado que o agente produz, e deve sempre ser verificado em cada caso concreto.

É cediço que, em determinados casos, a prévia discussão entre o autor do delito e a vítima pode afastar a qualificadora do motivo fútil. Todavia, tudo dependerá dos motivos e circunstâncias daquela discussão.

Na hipótese, extrai-se do arcabouço probatório que o agiu motivado por insatisfação diante das cobranças da vítima para que retornasse para casa. Não notícia, entretanto, de discussão intensa, exaltação ou revolta, suficiente a afastar a futilidade do crime.

De outra banda, ainda que existente a discussão, caracterizada está a futilidade, dada a insignificante razão da contenda, desprovida de qualquer relevante valor social ou moral.

Ademais, no caso em tela, a defesa alega que inexiste nos autos prova a embasar o reconhecimento da qualificadora da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, emoldurada na denúncia pelo Conselho de Sentença. No entanto, examinando as provas carreadas para os autos, constato a incidência da qualificadora em questão, pois, consoante se extrai a vítima foi brutalmente atingida com disparo na face, revelando a prova testemunhal que ela apresentava queimadura em seu rosto, despontando indícios de que o tiro teria sido dado a curta distância.

A vítima, portanto, se viu sem qualquer chance de defesa pela ação de seu algoz, o qual, de forma sorrateira, a surpreendeu com o ato de extrema violência.

Conforme claramente sabido, o objetivo desta qualificadora é punir mas severamente o agente que, covardemente, mata o ofendido. Traindo-o, emboscando-o ou ocultando suas verdadeiras intenções, está prejudicando ou impedindo qualquer reação de sua parte, que se torna presa fácil, como na hipótese em apreço.

Nessa linha de raciocínio:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 414 DO CPP. NÃO VERIFICADA. QUALIFICADORA. MEIO CRUEL. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. "As jurisprudências pacíficas do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal não admitem a tese de que o juízo de pronúncia deve ser subsidiado por um juízo razoavelmente próximo da certeza. Desde que a tese acusatória se ampare em indícios suficientes de autoria e materialidade, eventuais contradições e incertezas nas provas angariadas devem ser dirimidas no Plenário do Tribunal do Júri, pelo seu Conselho de Sentença, único juízo constitucionalmente competente para sopesar se deve prevalecer a narrativa da Acusação ou a narrativa da Defesa" (AgRg no AREsp 1.675.836/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 19/11/2020).

2. No presente caso, a pronúncia está fundamentada em elementos extrajudicial (confissão dos réus) e judicial (depoimento policial que colheu a declaração dos recorrentes na delegacia). Assim, não se vislumbra violação aos arts. 155 e 414 do CPP.

3. Nos termos da orientação desta Casa, as qualificadoras do crime de homicídio apenas podem ser excluídas quando totalmente destituídas de fundamento nos autos, o que não se verifica na espécie, tendo em vista que as instâncias de origem destacaram que "a vítima foi atingida por 31 lesões compatíveis com ação de arma branca".

4. Ademais, a alteração do entendimento das instâncias de origem, a fim de concluir que a qualificadora seria manifestamente improcedente, demandaria análise fático-probatória, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 1.630.765/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

2.3. Da pena cominada. Alegado excesso punitivo:

No tocante à reprimenda irrogada, clama a defesa pela condução da pena primária ao importe mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59 do CPPB; pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; bem como, pela majoração no
quantum
mínimo de 1/3 (um terço) em razão da causa de aumento de pena atinente ao inciso III, §7º, do art. 121, do CPB (crime cometido na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima), pois estipulada pelo Juízo no patamar máximo, ou seja, na 1⁄2 (metade), sem qualquer fundamentação plausível.

O Magistrado singular, ao proceder no cálculo penalógico, assim se manifestou:

“Com relação à dosimetria da pena, referente ao crime de homicídio qualificado, a pena prevista é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão. Na primeira fase da dosimetria da pena, verifica-se que quanto à
culpabilidade, a conduta do réu se demonstrou altamente reprovável, em vista de seu modo consciente de agir agressivo e violento, sendo sua conduta de elevada censura. Na verdade, o desenrolar do crime de homicídio destacou a demonstração de absoluta impiedade do réu para com a vítima.
Quanto aos antecedentes, o réu não possui registro de outras ações penais e tampouco condenação criminal transitada em julgado.
Quanto a personalidade, tal circunstância não favorece o réu, uma que que demonstrou ser pessoa fria e violenta
. A conduta social não restou esclarecida, motivo pelo qual deixo de valorá-la. Os motivos do crime já foram apreciados para efeito de reconhecimento da qualificadora por motivo fútil e pelo meio que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, motivo pelo qual deixo de valorá-la para que não haja bis in idem.
As circunstâncias do crime demonstram que ocorreu em âmbito doméstico e familiar, porém, nesse aspecto, deixo de valorar eis que tal circunstância já será utilizada para qualificação do crime, não incorrendo dessa forma em bis in idem.

No entanto denota-se que o crime ocorreu na residência da própria vítima, na presença do filho menor do casal, sem que a vítima no momento que foi assassinada possivelmente amamentava ou portava consigo o infante, eis que a vítima ainda portava em seu corpo a fralda (sic) da criança, o que sem dúvida não favorece o réu.

As consequências do crime são de extrema gravidade, com a perda da vida de uma jovem, com ampla expectativa de vida, deixando um filho criança na orfandade, bem como seus familiares e amigos.
Por fim, constato que a vítima não contribuiu para a prática do delito. À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, ponderadas e sopesadas, bem como pela existência de 03 (três qualificadoras), motivo fútil, recurso que impediu a defesa da vítima e ter sido praticado em âmbito de violência doméstica contra a mulher, fixo a pena privativa de liberdade em 22 (vinte e dois) anos de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, não há causa de diminuição de pena, porém, constata-se a causa de aumento por ter sido o crime praticado na presença de descendente a vítima (filho), motivo pelo qual aumento a pena pela metade (1/2), justificando a exasperação no grau máximo, tendo em vista que o descendente se tratava de uma criança e a prova testemunhal ter atestado que em função desse fato, a criança apresenta abalos psicológicos, que possivelmente irão lhe acompanhar por toda sua vida, assim torno a pena definitiva em 33 (trinta e três) anos de reclusão em regime fechado. Por fim, tenho por inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito medida em que a natureza e as circunstâncias do delito praticado indicam a insuficiência de tal substituição como resposta à conduta praticada, nos termo do artigo 44, inciso I, do Código Penal.”

Dessarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No caso, colhe-se que o Magistrado monocrático, na primeira etapa da dosimetria penal, relativamente ao delito, teve por desfavorável ao réu a
culpabilidade, a personalidade, as circunstâncias e as consequências do delito,
estabelecendo a pena primária em
22 (vinte e dois) anos de reclusão, ou seja, um pouco acima do
quantum
médio,
in abstrato
, definido para o ilícito em voga, punido com pena de reclusão variável de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Relevante destacar que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio in pejus
, desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

Decerto, a graduação do dolo ou culpa constitui fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente. Ao juiz, contudo, é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que agiu com acerto o Juízo sentenciante ao ter por negativa a avaliação de tal critério, ao considerar que a culpabilidade do réu ressoa extremada, muito além daquela ínsita ao próprio tipo penal, dado o
modus operandi
da ação criminosa, perpetrada de forma impiedosa e com extrema barbaridade, sendo a ofendida vítima de verdadeira execução.

Não de outro modo, a culpabilidade do réu se sobrepõe ao que normalmente se verifica em fatos similares, dado o modo como o crime foi cometido, com extrema frieza e a brutalidade, indicativas da maior intensidade do dolo, restando, por conseguinte, justificada a exasperação da pena a título de culpabilidade.

Quanto à personalidade, há nos autos elementos robustos e concretos do desvirtuamento deste vetor. Como extraído da prova oral, o réu demonstrou personalidade violenta e intimidadora em diversos momentos relatados, cite-se, em especial, a narrativa dos fatos ocorridos em uma chácara, local onde o réu teria passado a noite em perseguição à vítima, correndo ao redor da casa, de posse de uma faca.

Os motivos do crime foram utilizados para capitulação do ilícito. Há de se mencionar, entretanto, que, segundo entendimento da Colenda Corte Superior de Justiça, acompanhado por este Egrégio Tribunal Estadual, existindo duas ou mais circunstâncias qualificadoras para o delito de homicídio cometido, uma qualificadora configura o homicídio qualificado, enquanto as demais podem configurar agravantes se houver expressa previsão legal ou circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria da pena, veja-se:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. ROL DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO. NULIDADES. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 713/STF. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO DA QUALIFICADORA NÃO EMPREGADA PARA TIPIFICAR A CONDUTA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

10. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial" (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017).

11. Não se vislumbra arbitrariedade na valoração da qualificadora não utilizada para tipificar a pena ou para agravar a reprimenda, na etapa intermediária, na dosagem da pena-base, nos moldes do reconhecido pelas instâncias de origem.

(...)

13. Agravo desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 524.533/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Na espécie, a questão de o crime ter disso cometido contra mulher por razões de sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar, deve ser empregada para capitulação do ilícito atribuído, enquanto as demais qualificadoras poderão ser usadas para incremento da pena primária. A motivação fútil, portanto, nesta fase, enseja o recrudescimento da pena-base.

As circunstâncias do crime pesam contra o recorrente. Neste momento, porém, não deve ser mencionada a situação de que o delito foi perpetrado na presença do filho menor do casal, posto que tal fator foi aplicado para incidência de causa de aumento de pena nas terceira fase do cálculo penalógico (art. 121, §7º, inciso III, do CPB), sob pena de indevido
bis in idem.

A condição, porém, de a vítima ter sido atingida quando ainda, possivelmente, amamentava ou ao menos portava seu filho no colo; bem como a utilização de recurso que impossibilitou ou reduziu sua defesa, pesam, sobremaneira contra o recorrente.

As consequências, por seu turno, também não favorecem o réu, uma vez que o dano material e moral causado ao bem jurídico tutelado se revela superior ao inerente ao tipo penal, haja vista que a vítima deixa filho de tenra idade, de apenas 02 (dois) anos ao tempo do fato. Vejamos:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA DESFAVORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. No que concerne à vetorial consequências do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

3. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o fato de a vítima do delito de homicídio ter deixado desamparado filho menor, privado de crescer sob os seus cuidados, configura circunstância que extrapola o resultado do tipo penal, constituindo motivação concreta e idônea para justificar a exasperação da pena-base a esse título. Precedentes.

4. Ademais, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que, "conquanto, em princípio o abalo emocional momentâneo seja uma decorrência natural do tipo penal, o fato de o trauma permanecer após o evento delituoso constitui fundamento apto a justificar o recrudescimento da pena-base pelas consequências do delito, uma vez que desborda das comuns ao fato delituoso [...]" (AgRg no HC n. 609.292/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 13/10/2020).

5. In casu, a valoração negativa da vetorial consequências do delito foi justificada com fundamento (i) no fato de que a vítima possuía filho menor, com apenas 14 anos de idade à época dos fatos, tendo esse sido privado de crescer sob os cuidados da mãe, (ii) bem como em razão do intenso abalo psicológico causado à genitora da vítima, pessoa idosa, que desenvolveu quadro de depressão, culminando na necessidade de tratamento medicamentoso, em razão do crime praticado pelo agravante (e-STJ fl. 1019), desdobramento que não se confunde com o abalo emocional momentâneo ínsito ao tipo penal. Com efeito, a fundamentação adotada encontra amparo em dados que extrapolam o resultado inerente ao tipo penal, constituindo motivação concreta e idônea para justificar a exasperação da pena-base.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.942.880/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.)
(grifei)

Assim, considerada a avaliação negativa de cinco vetores judiciais (culpabilidade, motivos, personalidade, circunstâncias e consequências do crime), há de ser mantida a reprimenda base em
22 (vinte e dois) anos de reclusão.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda etapa, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Descabe, ademais, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na medida em que o réu nega a autoria do delito nas fases inquisitorial e judicial, afirmando que o disparo da arma seu deu de forma acidental, o que desnatura a natureza de confissão espontânea, posto que suas declarações não serviram para o esclarecimento da verdade real dos fatos, e, em realidade, contrapõem-se convencimento alcançado pelo Conselho de Sentença.

No tocante à majorante do §7º, inciso III, do art. 121, do CPB (crime cometido na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima), deve ser mantido o acréscimo da reprimenda na 1/2 (metade), pois como bem destacou o juízo, a tenta idade do infante, bem como as consequência concretas do ocorrido à criança, que passou a apresentar evidente abalo psicológico, segundo amplamente referendado pela prova testemunhal, justificam a opção do parâmetro mais gravoso no caso em comento.
Nesses termos, deve ser mantida ao réu a
reprimenda de 33 (trinta e três) anos
, a ser cumprida em regime inicial fechado, pois suficiente e razoável ao caso concreto.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso, rejeito as preliminares arguidas pela defesa e, no mérito nego-lhe provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/09/2022